Tribunal: CARF
Processo: 10735.903439/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-29

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.903439/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.628 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de novembro de 2021
Recorrente
N. R. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Diante da não comprovação dos créditos pleiteados em pedido de
compensação, à luz do art. 170 do CTN, o não provimento do pedido de
compensação é medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo
trechos do Acórdão n.o 12-105.309, da 9a Turma da DRJ/RJO, de 08 de fevereiro de 2019 (fls. 40
a 44):
DESPACHO DECISÓRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.903439/2011-16
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903439/2011-16

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 952442856, emitido eletronicamente em
09/09/2011,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
14213.43135.040907.1.3.03-4424.
Demais Per/Dcomp em litígio relacionados ao mesmo crédito:
38643.57839.170308.1.3.03-0080
38278.71486.250308.1.3.03-2168
29765.18889.300708.1.3.03-0081
09722.38235.270309.1.3.03-5704
Os valores das parcelas de composição dos créditos informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario 2007.
Conforme DIPJ, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 41.388,13 e no
PER/DCOMP a R$ 45.169,22. No despacho, foi reconhecido R$ 17.018,15.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório – Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, mencionando doutrina e
jurisprudência em linha com sua tese, alegando em síntese que “possui créditos
decorrentes de saldo negativo de CSLL de 2007, referente ao pagamento de estimativa a
maior, passíveis de compensação com débitos federais”.
Em análise da manifestação de inconformidade, a DRJ deu-lhe parcial
provimento, no sentido de, embora não reconhecer a totalidade do saldo negativo de R$
45.169,22 pleiteado na DCOMP (por erro de preenchimento na DCOMP, segundo entendimento
da DRJ, fl. 42), fora reconhecido o saldo negativo de R$ 41.388,55, que equivale ao saldo
negativo informado na DIPJ, merecendo destaque o seguinte quadro-resumo elaborado pela DRJ,
fl. 44:

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903439/2011-16

Por sua vez, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 52 a 54), limitando-
se a citar normas e reafirmar que teria realizado pagamentos superiores aos valores devidos.
Ao fim, fl. 54, a recorrente pede o reconhecimento de crédito relativo à
integralidade do saldo negativo apresentado em DCOMP, equivalente à quantia de R$ 45.169,22.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2007.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
16/01/2020 (vide termo de juntada, fl. 50), face à intimação ocorrida em 20/12/2019 (A.R. de
fl. 49), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, necessário indicar que a DRJ reconheceu
o saldo negativo de R$ 41.388,55, valor este presente na DIPJ apresentada pela própria empresa
contribuinte.
Segundo a DRJ, o preenchimento da DCOMP, apresentada pela empresa
contribuinte, do valor de R$ R$ 45.169,22, teria decorrido de erro de preenchimento, na medida
em que, diante de CSLL devida de R$ 28.151,07 (vide informações contidas no Despacho
Decisório, fl. 14), e diante das parcelas de crédito indicadas na DCOMP de R$ 69.539,20, tais
valores indicariam saldo negativo de CSSL equivalente a R$ 41.388,13 (e não ao valor pleiteado
de R$ 45.169,22), o que guardaria conformidade com a DIPJ.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.628 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.903439/2011-16

Inclusive, o valor de R$ 41.388,13 foi exatamente o valor total já reconhecido
para a empresa contribuinte.
Mesmo tendo a DRJ indicado que se trataria de erro, a empresa contribuinte não
estabeleceu qualquer contra-argumento em relação a este aspecto, tendo a recorrente se limitado
a indicar normas sem qualquer correlação com o valor ainda não reconhecido nem indicar
quaisquer fatos indicativos da certeza e liquidez dos créditos ainda não reconhecidos, a fim de
comprovar o atendimento do art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN.
A recorrente, portanto, não apresentou meios de prova capazes de caracterizar a
certeza e a liquidez do saldo negativo pretendido equivalente à parcela ainda não reconhecida de
R$ 3.781,09 (R$ 45.169,22 diminuído do valor já reconhecido de R$ 41.388,13).
Desse modo, além das razões aqui estabelecidas, adoto como razões de decidir
aquelas já adotas pela DRJ em seu Acórdão supramencionado, o que implica o não provimento
do recurso voluntário interposto pela empresa recorrente.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital